Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. GRADUAÇÃO. MEDICINA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUMENTO DA NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes a responsabilidade paterna, não cessa apenas pela idade. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais), mesmo após os 18 anos.
3. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia arbitrada é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
6. Recurso conhecido e não provido.